Tribunal: TJDFT
Processo: 0734179-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. TRANSAÇÕES EFETUADAS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO. SERASA. DANO MORAL.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Referida responsabilidade caracteriza-se como fortuito interno e decorre do risco do empreendimento. Recurso Especial Repetitivo, REsp n. 1197929/PR, Tema n. 466. Súm. 479 do STJ.
2. A responsabilidade do fornecedor por fato do serviço será afastada apenas quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, conforme descreve o art. 14, § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A instituição financeira permanece responsável pela violação ao dever de gerenciamento seguro das movimentações bancárias dos clientes, mesmo que as operações fraudulentas tenham sido realizadas no intervalo entre o furto e a comunicação ao banco.
4. A inscrição indevida do nome da parte consumidora nos cadastros de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, indo além de mero dissabor, uma vez que se comprovou a inexistência de débito que justificasse a restrição do seu nome no mercado de consumo.
5. Dano moral: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
6. Apelação desprovida.